Tribunal: TJDFT
Processo: 0754865-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO INICIAL. PAGAMENTOS DE DESPESAS APÓS O ROMPIMENTO. ATO DE LIBERALIDADE. ESFORÇO CONJUGADO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A separação de fato faz cessar o regime de bens havido entre o ex-casal e caracteriza-se pela simples ruptura da comunhão de interesses, colaboração recíproca, típicos efeitos da vida em comum.
2. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (artigo 1.658, CC/02) durante o casamento até a separação de fato.
3. Dispêndios pagos por uma das partes após a separação de fato não cabem ser rateados, pois, a partir de então, inexistem despesas ou dívidas em comum.
4. Apelação conhecida e não provida.